Tribunal: TJMT
Processo: 1006945-25.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006945-25.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON SOLER BRANDAO - CPF: 737.272.371-04 (APELADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA IMACULADA CONCEICAO - CPF: 828.381.511-34 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), MARCIO FAGNER FERNANDES TORRES - CPF: 075.394.164-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LIMA DE ARAUJO - CPF: 059.667.404-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARIA IMACULADA CONCEICAO - CPF: 828.381.511-34 (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), JEFFERSON SOLER BRANDAO - CPF: 737.272.371-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON SOLER BRANDÃO (APELANTE), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU TANTO O RECURSO MINISTERIAL QUANTO AQUELE INTERPOSTO PELA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MODALIDADE TRANSPORTAR – ENTORPECENTES OCULTADOS EM COMPARTIMENTOS CAMUFLADOS DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU E ABSOLVIÇÃO DA SEGUNDA RÉ – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
1.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ ABSOLVIDA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADA QUE PEGAVA CARONA COM O IRMÃO – NÃO COMPROVADA A CIÊNCIA PRÉVIA DA ACUSADA QUANTO ÀS DROGAS ESCONDIDAS NO CARRO – DOLO DA AGENTE NÃO DEMONSTRADO – PROVAS FRÁGEIS QUE NÃO IMPLICAM A ‘CARONEIRA’ NO FATO ILÍCITO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DO RÉU CONDENADO
–
2.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE VALORADA NEGATIVAMENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESVALOR DA VETORIAL MANTIDO –
3.
REDUÇÃO DO PESO ATRIBUÍDO AO VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DESCABIMENTO – AUMENTO DE 02 (DOIS) ANOS QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE MAIS DE 16KG (DEZESSEIS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA –
4.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL –
INDEFERIMENTO – DROGAS QUE SE DESTINAVAM AO ESTADO DE GOIÁS – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE PRESCINDE
DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.o 587 DO STJ –
5.
TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE –
6.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENUNCIADO N.o 47 DA TCCR/TJMT – ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
7.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

RECURSO MINISTERIAL:
Para a condenação da ré pelo delito de narcotráfico, não basta que as substâncias proscritas sejam achadas no mesmo veículo em que ela se encontrava, na condição de ‘caroneira’, especialmente se as substâncias estavam ocultadas em compartimentos camuflados do automóvel e se o motorista assumiu a propriedade exclusiva sobre as drogas, isentando a apelada de qualquer envolvimento no transporte ilícito. Ademais, em todas as oportunidades em que foi formal ou informalmente inquirida, a recorrida negou que sabia a respeito dos entorpecentes, o que foi corroborado inclusive pelos policiais ouvidos em juízo, tudo a plantar dúvida quanto à sua autoria delitiva, de modo que deve ser mantida a sentença absolutória, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

2.

RECURSO DEFENSIVO:
Na hipótese, o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea para recrudescer a pena-base, especificamente a expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos exatos moldes do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, de modo que, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, é impossível a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, ou seja, cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como ocorreu
in casu
, em que a elevação de 02 (dois) anos na primeira fase da dosimetria se deveu à vultosa quantidade de drogas confiscada, assim como à sua natureza altamente deletéria à saúde humana (16,4kg de cocaína).

4.

A
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu
in casu
. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ.

5.

O requinte do
modus operandi
utilizado para a prática delitiva, em que o apelante foi contratado e recebeu ajuda de custo para levar os mais de dezesseis quilos de cocaína da cidade de Cuiabá/MT para o município de Goiânia/GO e, para tanto, pegou emprestado veículo de terceiro, preparou o automóvel ao esconder os entorpecentes em compartimentos camuflados do carro e percorreu trajetos inusitados e alternativos para evitar a fiscalização, além de se utilizar da companhia de parente incauta para velar suas intenções ilícitas e reduzir as chances de levantar suspeita em eventual abordagem, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, o alto valor econômico da droga que lhe foi confiada, tudo a inviabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6.

Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado à pena fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie.

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

JEFERSON SOLER BRANDÃO

APELADO(S):

MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
JEFERSON SOLER BRANDÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 1006945-25.2022.8.11.0004, em que
JEFERSON
foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais
15 (quinze) dias de detenção
, além do pagamento do pagamento de
676 (seiscentos e setenta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 330 do Código Penal
, cumprindo salientar que, no mesmo
julgamento, a ré
MARIA IMACULADA
restou
absolvida
da imputação de
narcotráfico majorado
, por falta de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nas razões recursais vistas no ID 172420121, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação

da apelada
MARIA IMACULADA
pelo delito de
tráfico de drogas
, nos exatos moldes da denúncia, inclusive com a incidência da majorante relativa ao tráfico interestadual, sem o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e sem a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, alegando que as provas são suficientes para atestar a sua ciência prévia quanto aos entorpecentes no veículo e, por conseguinte, o seu dolo de transportar os narcóticos.

Já nas razões recursais registradas no ID 172420144,
JEFERSON
almeja a fixação da
pena-base no mínimo legal
ou mais próxima desse patamar; pede o
decote da majorante
do tráfico interestadual (art. 40, V, Lei n.o 11.343/2006); e vindica a
aplicação da minorante
do tráfico privilegiado (art. 33, §4.o, Lei n.o 11.343/2006); tudo com o subsequente
abrandamento do regime
inicial.

Em contrarrazões disponíveis no ID 172420138 e ID 172423655, respectivamente, a defesa técnica da ré
MARIA IMACULADA
e o
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo interposto pela parte
ex adversa
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 175241165, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
do réu
JEFERSON
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo réu
JEFERSON
SOLER BRANDÃO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Extrai-se da denúncia que, no dia 17/07/2022, por volta das 17h00min, no KM 310 da rodovia MT-100, em Ribeirãozinho, termo da Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
JEFERSON SOLER BRANDÃO
e a apelada
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
, com a finalidade de distribuição lucrativa, transportaram 16 (dezesseis) tabletes de cocaína, com peso de 16,471kg (dezesseis quilogramas, quatrocentos e setenta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima mencionadas, o apelante
JEFERSON
desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos (
Fato 02
).

Segundo a proposição,
JEFERSON
e
MARIA IMACULADA
são irmãos, residem em Cuiabá/MT e se ajustaram para o transporte dos entorpecentes mencionados alhures, oriundas desta Capital, até município de Goiânia/GO, sendo que, na data fatídica deslocavam-se pela estrada com as substâncias, em um veículo VW/GOL, de cor branca, ano 2008, placa NJG4D58/MT, no qual 01 (um) tablete de cocaína estava escondido no porta-malas e os outros 15 (quinze) tabletes estavam ocultados no interior das portas do veículo e do porta-luvas, contexto em que os acusados foram parados e abordados por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal.

Ainda de acordo com o
Parquet
, no momento da abordagem,
JEFERSON
conduzia o automóvel e desobedeceu a ordem de parada emanada pela guarnição, dirigindo por cerca de três quilômetros antes de estacionar o carro, no afã de que ele e
MARIA IMACULADA
combinassem uma falsa narrativa sobre a viagem, porém, ambos os ocupantes do veículo apresentaram informações imprecisas acerca do itinerário e demonstraram nervosismo excessivo, o que levantou fundadas suspeitas nos policiais e justificou a busca veicular realizada pelos agentes estatais, por meio da qual foram localizados os narcóticos.

Diante destes fatos, os réus foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na parcial procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
de
JEFERSON
como incurso nas penas dos crimes de
tráfico interestadual de drogas
e
desobediência
(art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e art. 330, n/f do art. 69, ambos do Código Penal), enquanto
MARIA IMACULADA
restou
absolvida
do crime de
narcotráfico majorado
que lhe era imputado, por falta de provas, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, contexto em que
JEFERSON
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

RECURSO MINISTERIAL
:

O
Parquet
busca a condenação da ré
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
pelo delito de tráfico interestadual de drogas, nos exatos moldes da denúncia, e, neste tocante,
razão
não
lhe assiste
.

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 172419359 - Pág. 1); do termo de exibição e apreensão (ID 172419359 - Pág. 19); dos laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (ID 172419359 - Pág. 33/34 e ID 172420101); do boletim de ocorrência (ID 172419361 - Pág. 1/7); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, com relação à
autoria
, após perscrutar detidamente as provas coligidas ao feito, assim como o juízo
a quo
, deparo-me com
dúvida intransponível
de que a apelada
MARIA IMCULADA
possuía ciência prévia quanto à existência das drogas ilícitas no interior do veículo no qual ela era “caroneira”.

Com efeito, quando foi interrogada na delegacia, na manhã seguinte à data do flagrante, a recorrida esclareceu à autoridade policial que é irmã do corréu
JEFERSON
e que, a pedido dele, acompanhou-o na viagem de carro, saindo de Cuiabá/MT, com destino a Goiânia/GO, sendo que, nas proximidades do município de Ribeirãozinho/MT, foram parados por uma guarnição policial, que localizou entorpecentes escondidos no automóvel, ao que acrescentou a informação de que jamais chegou a ver as drogas ilícitas antes da abordagem e que sequer sabia a respeito das substâncias armazenadas no automóvel, tampouco imaginava que o irmão estaria transportando narcóticos (ID 172419359 - Pág. 39/42).

Sobre ter mentido aos policiais durante a abordagem, tem-se que, após a localização da droga no carro,
MARIA IMACULADA
admitiu aos policiais que, quando
JEFERSON
visualizou a viatura,
“foi orientada pelo irmão a dizer que estava vindo de Rondonópolis e que iria para Ribeirãozinho”
, conforme se extrai do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 172419361 - Pág. 2).

Em juízo
, a ré confirmou sua versão extrajudicial e narrou mais pormenorizadamente a dinâmica que a situou no contexto do flagrante, detalhando que, na data fatídica, seu irmão
JEFERSON
lhe disse que iria viajar e ela pegou uma carona com ele, pois, a princípio, ficaria na cidade de Rondonópolis, para visitar uma tia em luto, sendo que, ao chegarem o Rondonópolis, almoçaram na casa da tia em questão e confraternizaram com ela, após o que
JEFERSON
disse à interroganda que seguiria até o município de Ribeirãozinho, onde, segundo ele, averiguaria a possibilidade de um emprego como operador de máquina, função que ele exercia antes de ficar desempregado, e pediu para que a irmã o acompanhasse, o que foi aceito por ela.

Perante a autoridade judiciária,
MARIA IMACULADA
prosseguiu relatando que, durante o trajeto, receberam ordem de parada emanada por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, à qual
JEFERSON
veio a acatar apenas depois de passar por uma curva e por uma ponte, sendo que, neste ínterim, inesperadamente, recebeu de seu irmão a orientação para que mentisse à guarnição policial e para que, se fosse indagada, dissesse apenas que o irmão residia em Ribeirãozinho e que ela estava sendo levada para fazer uma visita ao parente.

Outrossim, a acusada asseverou que só veio a receber essa orientação de
JEFERSON
depois que a PRF já havia dado ordem de parada ao veículo e que notou o intenso nervosismo do irmão, razão pela qual acatou o seu pedido e, quando perguntada pelos agentes estatais, contou-lhes a estória que o corréu havia pedido, ressaltando que ficou perplexa quando a droga foi encontrada, pois desconhecia a existência dos entorpecentes no veículo.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório judicial da ré
MARIA IMACULADA
,
in verbis
:

“Até então, eu ia até Rondonópolis, porque a gente tinha perdido um tio na quinta-feira. Como eu não pude estar com a tia, a tia estava bem abalada, aí o
JEFERSON
disse para mim que ele iria viajar e eu peguei uma carona com o
JEFERSON
, a princípio, até Rondonópolis. Chegando em Rondonópolis, o
JEFERSON
conversou comigo, que ele estava indo para essa cidadezinha, é, Ribeirãozinho, e ele pediu se eu podia ir com ele até lá. (...). Como ele estava desempregado, e ele mexe com máquinas pesadas, e aí ele disse até então que ele ia para essa cidade, para ver um emprego por lá (...) de operador, porque é o trabalho dele, ele é operador de máquina. (...). Eu ia até Rondonópolis. De Rondonópolis, a gente almoçou na casa da tia, conversamos e, como ele estava viajando sozinho, aí ele foi e pediu, né, se eu podia ir com ele até essa cidade, para ele ver esse serviço lá. E aí, como eu não estava fazendo nada, que eu só ia até a tia, e aí ele falou que, se desse certo, ele ia fechar o contrato, tudo, e ele ia passar e me deixar em Rondonópolis de novo. Porque o meu intuito era ir e ficar em Rondonópolis uns dias com a tia. (...). A gente pegou um trajeto que, ele disse para mim, por a gente estar em Rondonópolis, seria mais perto o trajeto. (...). Logo depois que a gente passou a ponte, ele ligou a seta e encostou. (...). Senhor, nesse negócio que ele falou para mim, que ele ia até a cidade para procurar o serviço e que era para mim acompanhar ele, né, no trajeto que a Polícia... eu, assim, até hoje não consigo entender por que que eu vim parar aqui. Mas, o meu irmão é uma pessoa de boa índole, realmente, nunca mexeu com coisas erradas na vida (...) ele disse só que era para mim falar que ele morava lá, sim, eu estou falando para o senhor que ele me disse que era para mim dizer que ele morava lá, porque até então eu não entendi porque que ele estava inventando coisa. (...). Eu, até então, eu não tinha entendido o porquê, mas daí quando a Polícia chegou nele e pediu para que ele encostasse e ele não encostou, que ele disse que era por causa da curva e tal e depois por causa da ponte, eu não tinha entendido até então, eu só vi que ele estava muito nervoso, né, eu conheço o
JEFERSON
desde que ele nasceu, eu vi o nervosismo dele e aí ele foi e falou ‘olha, se perguntar, você fala para ele que você está indo para minha casa, que eu moro lá em Ribeirãozinho’ (...). Eu sei que eu, na verdade, quando a Polícia parou, que achou o que estava dentro do carro do
JEFERSON
, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei sem reação, na verdade, eu não tive palavras, não tive reação nenhuma. (...). Não, senhor, isso nunca. Nem passou pela minha cabeça. (...). Do que tinha dentro do carro, eu realmente não sabia, eu não sabia disso. (...). Nunca, nunca, nunca nem imaginei, nunca nem passou pela minha cabeça”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 172420082, ID 172420083, ID 172420080 e ID 172420081).

Como se sabe, o interrogatório possui natureza híbrida e, a um só tempo, é considerando
tanto meio de defesa quando
meio de prova
, e, como tal, deve ter a sua verossimilhança aferida mediante a análise sistemática e concatenada com os demais elementos de cognição arrecadados ao caderno processual.

No caso concreto, em que pese a irresignação ministerial,
inexistem provas nos autos capazes de ilidir a versão dada pela recorrida

MARIA IMACULADA
quanto ao seu desconhecimento a respeito das drogas no carro. Pelo contrário, os demais elementos coligidos ao feito na etapa extrajudicial e em juízo são unívocos no sentido de que a ré, na condição de “caroneira” no veículo, limitava-se a acompanhar o seu irmão em viagem,
sem saber que havia entorpecentes no automóvel
.

Nesse sentido foram os depoimentos das duas testemunhas arroladas pela acusação, isto é, os policiais rodoviários federais
Felipe Lima de Araújo
e
Márcio Fagner Fernandes Torres
, os quais confirmaram em audiência instrutória que, desde o primeiro momento em que os suspeitos foram abordados na rodovia, a acusada
MARIA IMACULADA
, ao contrário do irmão,
sempre refutou qualquer envolvimento ou mesmo ciência em relação às substâncias ilícitas
.

A propósito, sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha
Felipe
aduziu que, não obstante a mulher que estava de passageira no carro se contradissesse em alguns aspectos de sua narrativa e apresentasse sinais de nervosismo,
negou conhecimento da droga
.

Nas palavras do policial,
“quando a gente abriu o porta-malas, já identificou um tablete de uma substância com as características análogas à cocaína.
Daí nós perguntamos a ela se ela sabia do que se tratava e ela negou
, de antemão. Perguntamos a ele, ele afirmou que era droga e informou que tinha mais, no compartimento oculto por trás do porta-luvas do veículo e nas portas”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 172420072) – Negritei.

Em idêntica toada, a testemunha
Márcio
esclareceu,
in verbis
:

“(...) quando se voltou ao motorista, perguntado o que era, ele explicou e ainda disse assim ‘a situação tá difícil, mas é droga’. (...) a gente perguntou ‘tem mais no carro’, ele mesmo disse a quantidade exata, ele disse que tinha dezesseis. (...).
A gente explicou a ela, de imediato, a gente disse ‘olha, tem esse conteúdo aqui dentro do carro. O motorista confessou o que é isso. A senhora tinha conhecimento?’ Aí ela disse que, salvo engano,
ela disse que não
.
Foi
.
Ela disse que não tinha conhecimento
”
. (Mídia audiovisual armazenado no ID 172420077) – Destaquei.

Outrossim, o corréu
JEFERSON
, na delegacia, exerceu seu direito ao silêncio e, em juízo, confessou a prática delitiva,
isentando a apelada MARIA IMACULADA de qualquer envolvimento no episódio ilícito
, ao afirmar categoricamente que ela não sabia a respeito das drogas no carro e que acreditava acompanhar o irmão na procura por um emprego, sendo que, quando o interrogando percebeu a viatura da PRF na estada,
ele próprio orientou a recorrida para que mentisse à Polícia
e dissesse que estava indo para a casa dele em Ribeirãozinho, visitar uma sobrinha.

A propósito, eis os excertos pertinentes do interrogatório judicial:

“MP: E a sua irmã veio com o senhor?

Réu: Sim, senhor.

MP: O senhor falou para ela o que? Que ia fazer o que?

Réu: Doutor, eu falei para ela que ia fazer um teste, ver um serviço aí em Ribeirãozinho e eu ia passar na cidade de Rondonópolis. (...). Eu trabalho com máquina. (...).

MP: O senhor chegou a combinar com a irmã do senhor o que que iria dizer?

Réu: Sim, senhor. Ela, sem entender nada, eu falei para ela dizer que eu morava em Ribeirãozinho e que era para, igual o policial falou, estar indo visitar uma filha minha, uma sobrinha dela. Combinei e ela sem entender nada (...). Eu disse a ela para falar isso.

MP: Pensei que o senhor tinha falado para ela falar que o senhor ia arrumar um serviço.

Réu: Não. Isso eu disse a ela, quando ela veio comigo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 172420086 e ID 172420087).

Some-se a isso o fato de que
os tabletes de cocaína estavam
escondidos em compartimentos camuflados do automóvel
, o que espessa a verossimilhança da versão da acusada quanto ao seu desconhecimento das drogas.

Como se sabe, o delito de
tráfico de drogas é praticado somente a título de dolo
, não se punindo a modalidade culposa, de modo que a emissão de juízo condenatório se restringe às hipóteses em que haja prova cabal de que o agente, com consciência e vontade, perpetrou algum dos verbos nucleares elencados na redação do preceito primário do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, o que
não
se constatou na hipótese
.

Deveras, como dito,
a acusada era “caroneira” no veículo onde as drogas foram localizadas
e,
a todo o momento
, seja nas suas inquirições informais seja nas ocasiões em que foi formalmente interrogada,
negou conhecimento dos narcóticos no automóvel
, o que foi
ratificado pelas próprias testemunhas de acusação em juízo
, sendo de se pontuar que, também sob o contraditório judicial, o
corréu que conduzia o carro assumiu a propriedade
exclusiva
sobre os entorpecentes
e
isentou a apelada
, confirmando que apelada não sabia a respeito do material ilícito.

Em situações semelhantes, nas quais as provas não permitem extrair claramente a ciência do agente e o seu dolo em traficar, os Tribunais pátrios têm concluído pela impossibilidade de condenação, com vistas ao princípio
in dubio pro reo
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. ‘CARONEIRO’. PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA
. AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 APLICADA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. 1. A materialidade comprovada.
2.
Não basta para configuração do delito simplesmente encontrar a droga no mesmo local (veículo) em que se encontra o agente, na hipótese, um ‘caroneiro’. É necessário comprovar a participação dolosa
. 3. (...)”.
(TRF-3 - ApCrim: 00003915820184036125 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 10/10/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/10/2019) – Grifei.

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. MODALIDADE DE TRANSPORTAR. ENXERTO EM VEÍCULO. AUTORIA. FUGA DO MOTORISTA. PARTICIPAÇÃO DO CARONEIRO. FALTA DE PROVA
. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1.
Não basta para configuração do delito simplesmente encontrar a droga na posse do agente ou, como na hipótese, no mesmo local (veículo) em que se encontra o agente, sendo necessário comprovar a participação dolosa
.
2. Na hipótese,
embora o denunciado estivesse no automóvel onde enxertado o entorpecente, não há qualquer elemento indicando que ali se encontrava para colaborar no transporte ou, dizendo de outro modo, incomprovado o animus de traficar de sua parte
. 3. Nessa linha, insustentável a alegação do MPF de que, não tendo o réu trazido prova de que estava apenas de carona no veículo, deve ser condenado, porquanto
à Acusação cabia demonstrar a autoria, no que não procedeu, não sendo possível obrigar a defesa a fazer prova negativa
. 4. Tendo em conta que nosso sistema penal veda a responsabilidade objetiva, impõe-se a mantença da absolvição”.
(TRF-4 - ACR: 8150 PR 2005.70.02.008150-9, Relator: TADAAQUI HIROSE, Data de Julgamento: 18/12/2006, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 17/01/2007) – Grifei.

Oportunamente, friso não ignorar os argumentos ministeriais de que a vítima apresentou nervosismo excessivo durante a entrevista com a guarnição da PRF, além de ter mentido aos policiais quando disse que o irmão morava em Ribeirãozinho e que estava indo visitar sua sobrinha naquele município, tampouco ignoro que, em determinadas situações, é dado ao julgado lançar mão de raciocínio empírico e dedutivo para, com base em circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos (indícios), aferir o elemento subjetivo da conduta e a intenção do agente.

Por outro lado, especificamente neste caso concreto, a estória fabricada pela ré por ocasião da abordagem policial e o nervosismo por ela apresentado durante a diligência, por si sós, não me incutem a certeza de que ela sabia a respeito das drogas e de que as transportava dolosamente pela rodovia.

Isto porque, a própria apelada admitiu que, depois do surgimento da viatura da PRF, foi orientada pelo corréu
JEFERSON
a mentir sobre o destino e sobre a finalidade da viagem, o que é corroborado pelo interrogatório judicial do próprio
JEFERSON
, o que, a meu ver, justifica a narrativa inverídica dada à Polícia e, por conseguinte, o nervosismo da acusada ao contar a mentira.

A propósito, a escolha da ré em faltar com a verdade para os policiais tampouco transmite certeza inequívoca de dolo na conduta, pois,
in casu
,
não se está a falar de uma mera caroneira, mas sim de acusada que pegava carona com o
irmão
, com quem possuía relação familiar de carinho e afeto, o qual demonstrou para ela intenso nervosismo quando lhe pediu para que mentisse na abordagem, o que explica, ao menos objetivamente falando, a atitude reprovável da acusada, mas não traduz dolo de traficar.

Aliás, tal peculiaridade corrobora a falta de ciência prévia da apelada quanto às drogas, pois os depoimentos produzidos na fase instrutória são uníssonos no sentido de que, após a localização do primeiro tablete de cocaína pelos policiais, a ré retratou-se das mentiras e disse a verdade sobre o itinerário da viagem.

Da mesma forma, concluir pela autoria delitiva da acusada apenas porque ela não estranhou nem achou anormal o trajeto escolhido pelo irmão na condução do veículo, tal qual sugere o
Parquet
, seria o mesmo que condenar com base em meras ilações ou conjecturas, o que, como se sabe, não é tolerado no âmbito do Direito Penal.

Dito de outra forma, embora seja possível que a apelada
MARIA IMACULADA
soubesse a respeito das drogas escondidas no veículo e, em unidade de desígnios com o corréu confesso, transportasse os entorpecentes com a finalidade de entrega a terceiros, as provas produzidas nestes autos não são bastantes para atestar tal conclusão, com a certeza que exige uma condenação criminal, havendo
dúvida insuperável

acerca da autoria da recorrida
.

O insucesso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em comprovar a contento o dolo e a ciência prévia da increpada em relação às drogas exsurge ainda mais nítido pelo fato de que tanto ela quanto o corréu tiveram os seus celulares apreendidos por ocasião do flagrante (ID 172419359 - Pág. 19), sendo que, na sequência, o magistrado de 1.o grau deferiu a representação pela quebra do sigilo de dados dos aparelhos (ID 172419386 - Pág. 99/104), a exemplo de mensagens de texto, ligações etc., que poderiam comprovar o envolvimento da ré na empreitada ilícita.

No entanto, a
diligência não foi empreendida ou, se foi, o respectivo resultado não foi juntado aos autos
.

Diante deste cenário, entendo que, em relação à acusada
MARIA IMACULADA
, o arcabouço probatório mais se harmoniza com o decreto absolutório proferido pelo juízo
a quo
que com a condenação almejada pelo
Parquet
, pois,
a esta exige certeza e,
in casu
,
a dúvida existe, de modo que, por menor que seja, deve ser solvida em favor da ré
, sob pena de ofensa ao princípio
in dubio pro reo
.

Mantém-se, pois, o desfecho absolutório em relação à acusada
MARIA IMACULADA CONCEIÇÃO
, desprovendo-se a insurgência ministerial.

2.

RECURSO DEFENSIVO
[Pena-base]:

Conforme relatado, a defesa do apelante
JEFERSON
não se insurge em face da condenação em si, apenas contra a dosimetria da pena e, de início, roga pela readequação da
pena-base ao patamar mínimo legal
.

A propósito, tem-se que a sanção básica do recorrente afastou-se 02 anos do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença à
QUANTIDADE

de droga apreendida.

Com relação ao
fundamento
em si utilizado pelo d. sentenciante para recrudescer a pena-base, vê-se que é
idôneo
e deve ser
ratificado
por esta instância
ad quem,
na medida em que o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 preceitua que, no narcotráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Deste modo, havendo fundamentação idônea para depreciar o vetor judicial em questão, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, pois a jurisprudência desta Terceira Câmara Criminal consolidou-se no sentido de que,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Com relação ao pedido de redução do peso atribuído à vetorial desfavorável, a fim de que incida na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, a meu ver, o pleito
tampouco comporta provimento
.

Sobre o tema, embora a jurisprudência das Cortes Superiores tenha estipulado frações paradigmáticas para a elevação da pena-base, a exemplo de 1/6 sobre o mínimo ou de 1/8 sobre o intervalo, filio-me ao entendimento de que tais balizas pretorianas constituem
mero parâmetro
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo a preponderar, na busca pelo justo, as idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o cada caso concreto.

Aliás, o posicionamento deste e. TJMT a respeito da matéria foi sintetizado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, DJe n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Na espécie, o laudo pericial de constatação coligido no ID 172419359 - Pág. 33/34 e demais provas encartadas ao feito atestam que, em poder do apelante, foi confiscada
vultosa quantidade de drogas
, de
natureza altamente deletéria à saúde humana
, especificamente
16,471kg de cocaína
, o que justifica a elevação diferenciada de
02 (dois) anos de reclusão na primeira fase da dosimetria
,
quantum
que se apresenta
razoável
e
proporcional
ao caso concreto, assim como suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito.

A propósito,

“2.
As instâncias ordinárias utilizaram-se de fundamentos concretos para justificar o recrudescimento da pena-base
, mencionando o cometimento de dois núcleos do tipo penal para negativar a culpabilidade, e
sopesando negativamente a natureza e quantidade de drogas apreendida (450g de cocaína e 550g de maconha)
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06,
não se vislumbrando flagrante ilegalidade no patamar de 2 anos e 11 meses escolhida pela origem para aumentar a reprimenda básica
do paciente”.
(AgRg no HC n. 852.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023) – Grifei.

“5. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a Corte estadual manteve a aplicação da
fração de 2/5 sobre o mínimo legal (2 anos) em exasperação da pena-base, dada a quantidade/natureza das drogas apreendidas
: 245g de cocaína e 19, 150kg de maconha. Consoante precedentes,
não há desproporcionalidade
. 6. (...)”
. (AgRg no HC n. 805.973/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) – Destaquei.

Com isso,
mantém-se inalterada a pena-base
imposta ao réu.

3.

RECURSO DEFENSIVO
[tráfico interestadual]:

O apelante
JEFERSON
busca ainda o
decote
da causa de aumento de pena pertinente ao
tráfico interestadual
(art. 40, V, Lei n.o 11.343/2006), alegando que não haveria provas suficientes para atestar que a droga apreendida realmente se destinava a outro Estado da Federação.

Razão, contudo, não assiste à defesa.

Como é cediço, a
aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.o 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – Negritei.

Na mesma toada sedimentou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.o 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No caso em apreço, não obstante o apelante tenha sido preso ainda no Estado de Mato Grosso,
o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que os entorpecentes se destinavam à cidade de Goiânia/GO
.

Nesse sentido, a testemunha
Felipe Lima de Araújo
aduziu em juízo que, após a localização da droga pela guarnição, o acusado
JEFERSON
admitiu em primeira mão para os policiais que havia saído de Cuiabá/MT com destino à capital goiana, o que é corroborado pela própria proximidade da fronteira onde o réu foi flagrado e pelo depoimento judicial da testemunha
Márcio Fagner Fernandes Torres
, o qual, embora não tenha sido capaz de se lembrar qual dos réus admitiu o destino da viagem, recordou-se que um dos dois disse que estavam se deslocando para Goiânia.

Por oportuno, urge destacar que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais rodoviários federais que diligenciaram na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente quando inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria atribuir gratuitamente ao apelante a
interestadualidade
, exatamente como se dá na hipótese.

A propósito:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

4.

RECURSO DEFENSIVO
[tráfico privilegiado]:

Como é cediço,
a incidência da
minorante
comumente denominada de
“tráfico privilegiado”
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Isto porque, a teleologia do redutor diz respeito ao
caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão,
circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o recorrente
não
faz jus à aplicação do redutor
, pois, embora a elevada quantidade e a natureza nociva dos entorpecentes apreendidos tenham sido utilizadas pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, não podendo novamente laborar em desfavor do condenado na terceira etapa da individualização da reprimenda,
ainda assim, é possível extrair das provas indicativos concretos de que
JEFERSON
se dedica a atividades criminosas
, pois as próprias idiossincrasias do
modus operandi

revelam
sofisticação
e
destreza
na distribuição de substâncias entorpecentes que
não condizem com o traficante iniciante ou de “primeira viagem”
.

Deveras, não se está aqui a falar de mera mula ou de indivíduo cooptado a esmo para transportar drogas em sua mala durante viagem em meio de transporte coletivo, mas sim de
agente verdadeiramente envolvido com a criminalidade
e que, segundo as provas dos autos, foi contratado e
recebeu ajuda de custo
para percorrer
distância razoável
e levar os
valiosos mais de dezesseis quilos de cocaína
da cidade de Cuiabá para o município de Goiânia, sendo que, para tanto, pegou
emprestado veículo de terceiro incauto
e
preparou o automóvel, ao esconder os tabletes
de droga em
compartimentos velados
entre as portas do carro e nos vãos do porta-luvas e do porta-malas.

A propósito, dispõe o
Enunciado n.o 30
da TCCR/TJMT:

“A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais rodoviários federais
Felipe Lima de Araújo
e
Márcio Fagner Fernandes Torres
revelam que o recorrente
transportava a droga por
trajeto nada usual
, inclusive passando por
estradas ermas e não asfaltada
, justamente
no afã de evitar fiscalização
, o que corrobora a
sagacidade criminosa do agente
, tanto é que as testemunhas ressaltaram que,
se não fosse por um acaso, a viatura não cruzaria com o carro do apelante naquela localidade
.

Se não bastasse, tem-se ainda que o apelante
chamou a própria irmã para ir com ele na empreitada ilícita, dissimulando-a com um convite para que o acompanhasse em uma entrevista de emprego
, o que leva a concluir que se utilizou da parente para
reduzir as chances de levantar suspeitas
em uma eventual abordagem.

Diante da
forma de acondicionamento
dos narcóticos e dos
requintes no modo de transporte do material ilícito
, inclusive com
conhecimento sobre trajetos alternativos
e
uso de terceiros incautos
no empreendimento ilícito, não me restam dúvidas quanto à experiência matreira do réu em atividades delituosas.

Portanto, é inviável conceder ao apelante
JEFERSON
o almejado privilégio, nos termos da jurisprudência já consolidada do e. STJ e deste e. TJMT:

“6. No caso,
a Corte estadual consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção não apenas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 19kg de cocaína -,
mas também o modus operandi da prática delitiva, uma vez que o envolvido saiu do Distrito Federal com carro de terceiro, com ajuda de custo para o trajeto e hospedagem e, a todo momento, recebia orientações por celular, tendo entregue o veículo para preparo do esconderijo e alocação da droga para o transporte do entorpecente
”
.
(AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – Destaquei.

“3.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada conforme as condições do flagrante, que evidenciam o modo com que a droga foi escondida no veículo, em compartimento previamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta
, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (50 barras de cocaína – 50,700 kg), de alto valor econômico”.

(N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023) – Destaquei.

5.

RECURSO DEFENSIVO
[regime inicial]:

Com relação ao
regime inicial
, conserva-se o modo prisional
FECHADO
, tal qual posto na sentença, pois, a despeito do
quantum
de pena
in concreto
, trata-se de sentenciado que possui
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, especificamente a natureza e a quantidade de drogas,
ex vi
do art. 33, §3.o e art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
Não há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável
, nos termos dos arts. 33, §§ 2o, ‘c’, e 3o, e 59 do Código Penal
. 2. Agravo regimental não provido”
. (AgRg no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023) – Grifei.

É também o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.o 47
da jurisprudência uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT, cuja redação dispõe que
“47.
A valoração negativa da quantidade
e natureza
do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Ademais, não obstante as alegações defensivas, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
“
não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso
”

(AgRg no AREsp n. 2.356.981/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023) – Destaquei.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
JEFERSON SOLER BRANDÃO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 1006945-25.2022.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024